Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-62.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0010038-62.2012.811.0004
Recorrente: CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARÃES
Recorridas: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98354484) interposto por CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARÃES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, com a seguinte ementa (id. 93570476):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À FINALIDADE, RAZOABILIDADE E AO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O objetivo da multa é compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor pode ser reduzido quando se mostrar excessivo, para evitar o enriquecimento ilícito. (RAC n° 0010038-62.2012.811.0004, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95219458.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negou vigência aos arts. 537, §§ 1° e 4° do CPC ao argumento de impossibilidade de modificar o valor ou a periodicidade da multa já vencida. Aduz eu vencida a multa, o valor torna-se crédito, direito adquirido , não sendo possível a sua revisão com efeitos retroativos.
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 98469483).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 98630466).
Devidamente intimadas, as recorridas deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (Certidão de id. 102219991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não alcança o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos, o recorrente alega negativa de vigência ao art. 537, §§ 1° e 4° do CPC argumentando a impossibilidade de que juiz modifique o valor ou a periodicidade de multa já vencida, devendo o valor fixado incidir até que haja o efetivo adimplemento.
Consigne-se, entretanto, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. Assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“A multa cominatória foi imposta em decorrência da não observância à ordem judicial de demonstrar a quitação dos débitos do veículo no DETRAN-MT e fornecer os dados essenciais para a transferência da propriedade (Id. 89297471, fl.59). As apeladas, apesar de intimadas, não cumpriram essas incumbências até o momento.
Essa medida acessória visa forçar a parte a atender à decisão judicial. Por consequência, a quantia deve ser suficiente para esse objetivo.
Nesta lide, foi inicialmente definida em R$500,00 diários. Em decorrência do atraso por 647 dias, atingiu R$129.920,87, que foram pagos em garantia judicial (Id. 89297472, fl. 60).
[...]
(...) a cominação de multa diária é meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, e pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.
Dessa forma, nestes autos não comporta alteração, pois está adequada à sua finalidade, e, sobretudo, para evitar enriquecimento ilícito.
[...]
Além disso, nos Embargos de Declaração (Id.89297473, fl.21) ficou claro que, ‘além do valor da multa cominatória de R$ 23.620,11, seriam acrescidos do valor R$ 9.356,28, os quais foram devidamente levantados pelo autor (Alvará Eletrônico no Id. 89297472 – fl.88), a fim de que o próprio exequente realize a baixa do débito junto ao DETRAN que ainda incidiria sobre o veículo, notadamente de quem irá ou não pagar independente, desde que seja devidamente quitado’.
Logo, só houve a inversão na obrigação de fazer porque foi pago ao autor o montante relativo à dívida no DETRAN, que impossibilitou a efetiva transferência do automóvel”. (grifei)
A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1804507/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1442666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Portanto, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 537, §§ 1° e 4° do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior, razão pela qual o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), fica obstado diante da aplicação do verbete sumular 83 do STJ.
Com efeito, a Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“[...] DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça